Tribunal: TJDFT
Processo: 0737889-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737889-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS,MECANICAS E DE MATERIAL ELETRICO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento com pedido antecipação de tutela recursal interposto por SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DO DISTRITO FEDERAL – SIMEB, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra FAS COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI, pela qual indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido com o objetivo de incluir a sócia EUNICE PINHEIRO ALVES no polo passivo da execução. O agravante sustenta que foram exauridas todas as medidas constritivas contra a pessoa jurídica, sem êxito na localização de bens, havendo fortes indícios de esvaziamento patrimonial. Alega que a empresa executada passou por alterações cadastrais que indicam sucessão empresarial e blindagem patrimonial, além da impossibilidade persistente de localização sócia administradora e inadimplemento crônico desde 2021. Defende que, nos termos do art. 50 do Código Civil e dos arts. 133 a 137 do CPC, o processamento do IDPJ exige apenas prova indiciária de abuso da personalidade jurídica, sendo indevido o indeferimento liminar diante dos elementos concretos apresentados, como a ausência reiterada de ativos, alterações cadastrais suspeitas, e frustração de atos constritivos. Alega ser necessária a instauração do incidente para melhor apuração dos pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica da executada, com a adoção de diligências probatórias, como requisição de documentos junto à Receita Federal, Bacen, SEFAZ/DF, Detran/DF, e outros órgãos, para apuração de confusão patrimonial e eventual desconsideração inversa. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de provimento liminar, destacando, quanto ao periculum in mora, haver “risco de frustração definitiva do crédito pela evolução da ocultação/esvaziamento patrimonial, agravado pelo decurso do tempo em execução.”. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a imediata instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com citação da sócia EUNICE PINHEIRO ALVES. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para admitir o processamento do incidente e, ao final, julgar procedente a desconsideração da personalidade jurídica, alcançando o patrimônio da sócia. Subsidiariamente, requer que seja assegurada a instrução plena do incidente, com produção de provas e expedição de ofícios, vedado o indeferimento liminar. Preparo regular (ID no 75961108). A pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão de ID no 76024065. A agravada, em contrarrazões (ID no 76805278), pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por intempestividade e, no mérito, pelo seu desprovimento. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015 em vigor, ao receber o recurso, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, entendo que o recurso não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade. Isso porque, o recorrente procura resolver matéria que se encontra preclusa, o que, nos exatos termos do art. 507 do CPC, é vedado pelo ordenamento pátrio. Confira-se: Art. 507 do CPC - É defeso à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). In casu, após analisar detidamente os autos originários (proc. no 0701438-34.2022.8.07.0016), verifico que a decisão agravada (ID no 246076729 dos originais), disponibilizada no DJEN em 14/08/2025, apenas reiterou a anterior decisão de ID no 214348376 (dos originais), publicada em 18/10/20024 (ID no 214923165), na qual o d. Juízo a quo indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Portanto, não se trata de fato superveniente, mas de mera reiteração de pedido já indeferido, de modo que o pleito formulado no ID no 243950559 (dos originais), que deu ensejo à decisão ora agravada, busca rediscutir matéria já preclusa, uma vez que não foi interposto o recurso cabível contra a primeira decisão de indeferimento. Nesse sentido, inclusive, na decisão agravada, o d. Juízo a quo deixou claro que o pleito do exequente, ora agravante, configurou mero pedido de reconsideração, instituto inexistente em nosso ordenamento jurídico. Confira-se: “O requerimento reiterado pela parte exequente em petitório de id. 243950559 já foi devidamente analisado em decisão fundamentada por este Juízo (id. 214348376). Assim, não tendo havido modificação nas circunstâncias fático-jurídicas que ensejaram a formação do entendimento externado na aludida decisão, tem-se que a matéria em questão encontra-se preclusa, ao menos neste grau de jurisdição. O mero registro de alteração do quadro societário da empresa executada, com a transferência de cotas da antiga sócia para sua filha, não configura suficiente indício da alegada fraude visando à sua blindagem patrimonial. Ademais, não houve sequer indicação da data em que foi realizada a mencionada alteração, não se podendo inferir se, de fato, constitui evento superveniente e relevante para a demonstração do exercício abusivo da personalidade jurídica que é alegado. Registra-se, por oportuno, que em nosso ordenamento jurídico inexiste a figura do ‘pedido de reconsideração’, como pretende a exequente - nem poderia, sob pena de prejuízo ao regular prosseguimento do trâmite processual, que ficaria estagnado na análise de matérias já analisadas e decididas. Em caso de irresignação com o entendimento externado por este Juízo, caberia à parte exequente a sua impugnação através do meio recursal disponível visando à sua reforma ou cassação. Retornem-se os autos à suspensão processual prevista no art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil. [...]” (ID no 246076729 dos originais) (grifo nosso) Assim, evidencia-se que a matéria ora impugnada já havia sido objeto de decisão anterior, sem que tivesse havido interposição de recurso tempestivo. Operou-se, portanto, a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, sendo vedada a rediscussão de questões já decididas. Nesse contexto, tratando-se de matéria preclusa, mostra-se inviável o conhecimento do recurso, conforme, mutatis mutandis, reiterada jurisprudência desta Sexta Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da preclusão das questões impugnadas. 2. Superveniente pedido de reconsideração não tem o condão de restabelecer o prazo recursal. Precedentes. 3. A matéria está preclusa (Art.507 do CPC), tendo em vista que o pedido de tutela de urgência restou indeferido sem recurso. A r. decisão agravada apenas confirma a r. decisão anterior, registrando que não havia “nada a prover acerca do pedido de reapreciação da decisão anterior, considerando que os novos documentos anexados ao processo não alteram a situação fática que determinou o indeferimento da tutela de urgência postulada na inicial’. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1949319, 0729721-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) (grifo nosso) Ante o exposto, forte nas considerações acima, NÃO CONHEÇO do agravo manejado, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Operada a preclusão e observada as cautelas de praxe, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator